Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que, em agravo de instrumento por ela interposto, deferiu o benefício da gratuidade de justiça mas rejeitou as demais matérias suscitadas em exceção de pré-executividade, notadamente ilegitimidade passiva, impenhorabilidade de valores e excesso de execução. A embargante aponta contradição no julgado, por considerar que os mesmos documentos utilizados para comprovar a hipossuficiência econômica atestam a condição de assalariada, de modo que deveriam igualmente demonstrar a natureza salarial da verba penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a hipossuficiência econômica da parte para concessão da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, afastar a impenhorabilidade dos valores bloqueados por ausência de prova da natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não servindo ao reexame do mérito da decisão.
4. A concessão da gratuidade de justiça decorre da comprovação de insuficiência de recursos, bastando a demonstração da renda reduzida, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99 do CPC.
5. A análise da impenhorabilidade de valores, ao contrário, exige prova inequívoca da origem salarial da quantia bloqueada, o que não se verificou nos autos.
6. A decisão embargada fundamentou que a matéria relativa à impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC) não é de ordem pública, conforme fixado no Tema 1.235/STJ, devendo ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.
7. Não há contradição entre os fundamentos, mas tratamento distinto para questões diversas: insuficiência econômica (para gratuidade) e natureza alimentar da verba (para impenhorabilidade). O recurso busca rediscutir matéria já apreciada, sem enquadramento nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, 1.022, 701, § 2o, e 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.235; AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021.